Tribunal: TJSP
Processo: 1000395-58.2019.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO" – Fornecimento de Energia Elétrica - Seguradora ajuizou ação regressiva contra a empresa concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica – Alegação de danos a bens de segurado, causados por descarga elétrica – Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré - Não comprovação do efetivo pagamento ao segurado - Pretensão de

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO" – Fornecimento de Energia Elétrica - Seguradora ajuizou ação regressiva contra a empresa concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica – Alegação de danos a bens de segurado, causados por descarga elétrica – Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré - Não comprovação do efetivo pagamento ao segurado - Pretensão de ressarcimento que não prospera – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001027916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000395-58.2019.8.26.0341, da Comarca de Maracaí, em que é apelante ENERGISA
SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., é apelada BRADESCO
AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, deram provimento ao recurso,
vencidos o 2o Desembargador, que declara, e o 3o Desembargador.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000395-58.2019.8.26.0341
Apelante: Energisa Sul-sudeste Distribuição de Energia S.a.
Apelado: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
Comarca: Maracaí
Voto no 15042
APELAÇÃO

“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO”
Fornecimento de Energia Elétrica -
Seguradora ajuizou ação regressiva contra a empresa
concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica
Alegação de danos a bens de segurado, causados por descarga
elétrica Sentença de procedência Insurgência recursal da ré
- Não comprovação do efetivo pagamento ao segurado -
Pretensão de ressarcimento que não prospera
Sentença
reformada RECURSO PROVIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 431/437, cujo relatório adoto, na “AÇÃO REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO”,
ajuizada
pela
BRADESCO
AUTO/RE
COMPANHIA DE SEGUROS, em face da ENERGISA SUL-SUDESTE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, julgou o pedido nos seguintes
termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, forte no artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, para condenar a ré Energisa Sul Sudeste -
Distribuidora de Energia S.A. a efetuar-lhe o ressarcimento do importe
de R$ 4.711,25, devidamente corrigido (Tabela Prática do TJSP) à partir
do evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados
da citação. Condeno a ré ao pagamento de custas, honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido,
conforme artigo 85 § 2o do Código de Processo Civil, devidamente
atualizados pela Tabela Prática do TJSP até efetivo adimplemento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitando em julgado, nada
sendo requerido, arquivem-se. Em homenagem ao Princípio da
Colaboração e objetivando uma Prestação Jurisdicional Efetiva, consigno
que as partes deverão categorizar as petições e documentos
corretamente, utilizando-se das opções disponíveis quando da
oportunidade do peticionamento eletrônico, tais como: Contestação;
Razões de Apelação; Emenda à inicial; Petição comprovando a
Distribuição da Carta Precatória; Rol de testemunha; Pedido de penhora
on-line, etc. Friso ainda, que as opções “Petições Diversas" e “Petição
Intermediária” deverão ser utilizadas de forma residual e ante a
ausência de enquadramento específico.”.
Insurgência recursal da ré (fls. 439/481). Faz
breve síntese da demanda. Reitera os termos da exordial.
Preliminarmente, alega a ausência de ressarcimento do segurado pela
via administrativa. Alega, ainda, a ausência de comprovação de
pagamento ao segurado. Aborda sobre os danos em equipamento
eletrônicos, face a vida útil dos mesmos, observando que os danos
podem ter origem não relacionada a energia elétrica. Alega que o
indeferimento da perícia técnica lhe foi prejudicial, sendo certo que a
autora/apelada deveria ter mantido consigo os equipamentos
danificados. Assim, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa.
Defende a inexistência de falha na prestação do serviço. Manifesta sua
indignação quanto ao posicionamento do MM.Juiz de 1a Instância, ao
conferir idoneidade aos laudos unilaterais, apresentados pela
autora/apelada, e desconsiderar os documentos que apresentou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aborda sobre os eventos da natureza (descarga atmosféricas). Defende
a não aplicabilidade do CDC. Opõe-se a condenação em sucumbências.
Prequestiona a matéria. Por fim, requer o provimento do presente
recurso, julgando a ação, improcedente.
Contrarrazões apresentadas às fls. 486/498.
Subiram os autos para julgamento.
Em
petição
de
fls.
502,
a
apelante
informou/ratificou o interesse em realizar sustentação oral, seja
presencialmente ou por videoconferência, bem como, seu desinteresse
na designação da audiência de conciliação.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois é
tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afasto a preliminar de cerceamento de defesa,
eis que a prova produzida nos autos se mostrou suficiente à formação
do convencimento. Ademais, cabe ao Magistrado, destinatário das
provas, avaliar a necessidade de produção de novas provas, o que não
ocorreu na hipótese.
A insurgência da ré/apelante reside no fato de
que postulou pela produção de prova pericial. Deste modo, a prolação
da sentença, sem a produção da referida prova, teria cerceado seu
direito de defesa, maculando de nulidade o julgado ora combatido.
Vale ressaltar que ao magistrado é conferida a
possibilidade de julgar a lide quando se encontre em condições de
dirimir a demanda com as provas produzidas no contexto dos autos
em exame. Necessário ressaltar que os equipamentos, que seriam
submetidos à perícia, sequer estavam de posse da autora/apelada.
Assim,
revendo
o
posicionamento,
para
acompanhar o entendimento majoritário da C. Câmara, descabe falar
em unilateralidade dos laudos apresentados. Pois, a perícia, nos bens
afetados, pelos supostos distúrbios elétricos, tornou-se impossível,
diante do reconhecimento de que os equipamentos danificados, não
estariam mais à disposição, para eventual prova percial.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Prestação de serviços de energia elétrica.
Sentença de procedência. Cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide não
verificado, pois a prova testemunhal e pericial
indireta não era imprescindível ao deslinde da
controvérsia estabelecida nos autos. Petição
inicial é apta à pretensão formulada pela
autora,
pois
ela
trouxe
os
documentos
disponíveis e que entendia suficientes para
demonstrar sua pretensão. Legitimidade passiva
observada, uma vez que ela decorre do
fundamento
declarado
pela
autora.
É
dispensável a exigência do percurso da via
administrativa para aferir o interesse de agir da
autora seguradora. Preliminares rejeitadas.
Provada a ação ou omissão da concessionária, o
dano, o nexo causal entre um e outro e a
ausência de causa excludente de responsabilidade, fica configurada a
responsabilidade civil da ré. Decisão mantida.
Recurso desprovido.”. (TJSP - Apelação Cível no
1001122-33.2019.8.26.0368 37a Câmara de
Direito Privado Re. Des. Pedro Kodama j.
28/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Noutro
giro,
é
imperioso
considerar
prescindível para o exercício da pretensão regressiva, neste caso, o
prévio pedido na esfera administrativa.
Isto porque, na presente hipótese, repita-se,
não se pode obstar o exercício legítimo do direito de ação, previsto
constitucionalmente, em virtude de comando emanado por norma
infralegal, oriunda de Autarquia integrante da Administração Pública
indireta. Daí ser inaplicável, in casu, o art. 204, da Resolução
414/2010, da ANEEL.
Sobre o tema, vide o julgado proferido nos
autos da Apelação Cível no 1121840-63.2014.8.26.0100, Rel. Des.
Azuma Nishi, 25o Câmara de Direito Privado, julgado em 18/08/2016:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão
de oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento de
indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da
prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu de
demonstrar a normalidade da tensão fornecida
na data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou
força maior. Descargas atmosféricas que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados
com
o
uso
de
tecnologia
adequada.
Desnecessidade de pedido administrativo. Art.
204 da Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que
não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO.”
Pois bem. Trata-se de “AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO”, ajuizada pela BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA
DE SEGUROS, em face da ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A, objetivando a condenação da ré no pagamento de R$
4.711,25, pelos danos causados nos bens eletroeletrônicos, que
guarneciam o imóvel do segurado JOSÉ CARLOS CASACHI, contrato de
seguro, representado pela apólice n.o 931015126, em decorrência de
oscilação de tensão, ocorrida em 13/01/2018. Observou a autora ter
indenizado seu segurado. Assim, invocando sub-rogação do direito de
seu cliente, ajuizou a presente ação.
A ré apresentou contestação às fls. 221/272.
Houve réplica às fls. 396/421.
Após a manifestação das partes, sobreveio a r.
sentença de fls. 431/437.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem. Tratando-se a ré de empresa
concessionária prestadora de serviço público de fornecimento de
Energia Elétrica, a matéria é regida, basicamente, pelo artigo 37, §6o,
da CF, que dispõe: “As pessoas jurídicas de Direito Público e as de
Direito Privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Assim, sempre que o agente do Estado tiver
contribuído de algum modo para a prática do ato danoso, responde o
Estado pela obrigação indenizatória e caberia à ré comprovar a
ocorrência da culpa concorrente ou mesmo exclusiva da vítima, pois
lhe pertence o ônus de provar os fatos excludentes de sua
responsabilidade.
Como cediço, a Responsabilidade do Estado
independe da prova de culpa, bastando que se demonstre o nexo
causal entre o fato lesivo e o dano.

Ocorre, entretanto, que a autora não
apresentou o comprovante bancário, a fim de demonstrar o efetivo
pagamento ao seu segurado, limitando-se a apresentar cópias da telas
de seu sistema.
Insta ressaltar que, a comprovação do efetivo
pagamento, da seguradora ao segurado, é imprescindível para que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleiteie indenização em regresso. Sem pagamento, não se sub-roga
nos direitos e ações que competiriam a este.

No caso, a autora não trouxe aos autos prova
da efetiva transferência bancária ao seu segurado. Os “prints” de seu
sistema interno, tratam de documentos produzidos unilateralmente, e
não se prestam a comprovar a quitação, por parte da seguradora.
Assim, a informação de que o pagamento foi
realizado através da indicada conta bancária, conforme demonstram
os documentos trazidos aos autos, não são suficientes para comprovar
que houve o efetivo pagamento, ao segurado.
Desta forma, a míngua da comprovação da
efetiva quitação de pagamento, a improcedência do pedido, quanto ao
mencionado segurado, é de rigor.
No ensinamento dos ilustres Nelson e Rosa
Maria Andrade Nery, na obra Código Civil Comentado (Ed. Revista dos
Tribunais, 05a ed. 2007, p. 652): “inexistindo prova do pagamento da
indenização ao segurado, não há falar em sub-rogação de direitos pela
seguradora. Ademais, a pretensão de receber o valor em regresso cai por
terra quando o réu já pagou diretamente à vítima”.
Neste passo, a autora não se desincumbiu de
provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CPC/15.
Não preenchidos os requisitos legais, inexiste
justificativa capaz de embasar a condenação da ré, tendo a
autora/apelada, deixado de provar o fato constitutivo do seu direito,
em desrespeito ao aludido comando, sendo pertinente, neste mister, a
lição de VICENTE GRECO FILHO1:
“Fatos constitutivos são aqueles que, se
provados,
levam
à
conseqüência
jurídica
pretendida pelo autor. A relevância ou não de
determinado fato para a produção de certo
efeito jurídico é dada pelo direito material,
porque nele estão definidas as relações jurídicas
e os respectivos de direitos subjetivos. O autor,
na inicial, afirma certos fatos porque deles
pretende determinada conseqüência de direito;
esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe
provar sob pena de perder a demanda. A
dúvida ou insuficiência de prova quanto a
fato constitutivos milita contra o autor. O
juiz julgará o pedido improcedente se o
autor não provar suficientemente o fato
constitutivo de seu direito.” (g.n)
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal
1 Direito Processual Civil Brasileiro, Ed. Saraiva, volume 2, 19a edição, p. 205.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça:
“Ação regressiva de ressarcimento ajuizada pela
seguradora em face da concessionária de
energia elétrica. Seguro residencial. Oscilação e
descarga de energia elétrica. Danos em
equipamentos
elétricos.
Restituição.
Procedência. Reforma. Autora que não se
desincumbiu do ônus da prova dos fatos
constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I,
do CPC). Inexistência de demonstração do
efetivo
ressarcimento. Prints da tela do
computador são insuficientes para emoldurar a
pretensão compensatória. Sub-rogação incomprovada. Non liquet. Sucumbência invertida. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação no
1028087-39.2016.8.26.0114, 22a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Sérgio Rui, j.
20.4.2017, v.u.)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA.
RESSARCIMENTO DE DANOS. Ausência da
prova
do
pagamento
da
indenização
securitária. Inocorrência da sub-rogação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito
do
segurado.
Apresentação
extemporânea do comprovante de pagamento.
Impossibilidade de apreciação por não se tratar
de documento novo. Fato constitutivo do direito
da autora não comprovado. Sentença mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
1077010-41.2016.8.26.0100, 36a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Milton Carvalho, j.
14.3.2017, v.u.).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de
ressarcimento
Seguradora
sub-rogada
nos
direitos e ações do segurado para ressarcimento
por danos de oscilação de energia elétrica
Sentença de improcedência fundamentada na
ausência de comprovação de pagamento ao
segurado Documento que acompanhou a inicial
trata-se de "print" ou tela de computador
produzido unilateralmente que não comprova o
desembolso nem se presta a recibo emitido pelo
segurado - Pagamento ao segurado não
comprovado art. 346, CC. SÚMULA No 188, STF
AUSÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO - Juntada de
documento
em
razões
de
recurso
Impossibilidade - PRECLUSÃO - Recurso não
provido.”
(Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1041925-49.2016.8.26.0114; Relato: Roberto
Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa
-1a Vara; Data do Julgamento: 22/06/2017;
Data de Registro: 28/06/2017).
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliadas ao conjunto probatório e à legislação aplicável, é de rigor a
reforma da r. sentença, para julgar improcedente a demanda,
formulada pela apelada. Determino a inversão dos ônus
sucumbenciais. Fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor
da causa, devidamente corrigido.
Pelo
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000395-58.2019.8.26.0341
Comarca: Maracaí
Apelante: Energisa Sul-sudeste Distribuição de Energia S.a.
Apelado: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
DECLARAÇÃO DE VOTO No 16169
Respeitados os entendimentos, divirjo. Mantenho a sentença de
procedência, pois que suficientes à comprovação do pagamento da indenização os
documentos a fls. 203 e 204/207, o primeiro de registro do pagamento, e os segundos de
concordância do segurado, via corretora de seguros, quanto à indenização e dados
bancários, coincidentes, tanto que sequer há notícia de ação do segurado contra a
seguradora ou concessionária elétrica; é o mundo dos registros eletrônicos. Do exposto,
nego provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais: P g. inicial P g. final Categori a
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
1
4
Acórdão
s Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
1392C076
1
5
1
5
Declaraç
ões de Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO
13965358
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000395-58.2019.8.26.0341 e o código de confirmação da tabela acima.